Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Apelação cível. Inexistência de Julgamento ultra ou extra petita. Inépcia da petição inicial: a inicial atende aos requisitos que lhe são próprios. Gratuidade de justiça: declaração de hipossuficiência infirmada pelos elementos de prova constantes dos autos. Indeferimento. Honorários arbitrados em consonância com a tabela da OAB/DF e proporcionalmente aos serviços prestados (EOAB, 22, § 2o, c/c CPC 85, § 2o). Obrigação contratual: juros de mora desde a citação. Litigância de má-fé não configurada.